Tribunal: TJBA
Processo: 0561741-44.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
APELAÇÃO CÍVEL N.
0561741-44.2015.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: THIAGO DA SILVA LIMA

ADVOGADO:
JOSÉ ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO:
FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACÓRDÃO

Ement
a
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PERICIANDO. FALHA NA COMUNICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO C
PC
. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interpost
a
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, com resolução de mérito, sob o fundamento de que
o Demandante
não teria comparecido à perícia médica designada e, por desídia em manter seu endereço atualizado, teria precluído seu direito à produção da prova, resultando na ausência de comprovação do direito à indenização.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da não realização de perícia médica essencial e da forma como a intimação foi processada e seu resultado interpretado pelo
J
uízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação pessoal, para o comparecimento à perícia médica, especialmente, em
A
ções de
C
obrança do
S
eguro DPVAT, configura ato processual de caráter personalíssimo, sendo indispensável para a observância do devido processo legal e não podendo ser suprida pela mera intimação direcionada ao advogado constituído.

7. Quando o Aviso de Recebimento referente à comunicação processual retorna com a anotação “não existe o número”, não se pode presumir a validade da intimação com base na regra contida no
art.
274, parágrafo único, do CPC.

9.
Necessária
a regular intimação pessoal do Autor, por intermédio de Oficial de Justiça, em conformidade com o disposto no
art.
275 do Código de Processo Civil, garantindo-se, assim, a plena efetividade dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 77, V, 274, parágrafo único, 275, 373, I, 345 e 487, I; Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016;TJBA - APL: 03129093220138050001, Relator: Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019; TJ-BA - APL: 05071599420158050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2019; TJ/BA, Apelação,Número do Processo: 0536988-86.2016.8.05.0001, Relator(a): Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/06/2018; TJ/BA, Apelação, Número do Processo: 0531674-96.2015.8.05.0001, Relator(a): Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 08/05/2018).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º 0561741-44.2015.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura como Recorrente
THIAGO DA SILVA LIMA
, sendo Recorrid
as a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.